Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700702-30.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROMIRO CARVALHO DE AMORIM D E S P A C H O A prestação jurisdicional em sede recursal já foi exaurida. Por essa razão, baixem os autos para exame do pedido de Num. 68036781 pelo juízo da origem. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r